Tribunal: TJSP
Processo: 0007127-71.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo em execução. Pedido almejando reforma da decisão que indeferiu o indulto de pena. Decreto Presidencial no 11.302/2022. Sentenciado que cumpre pena pela prática, dentre outros, de crimes impeditivos (art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP, art. 16o, § 1o, IV, da Lei 10.826/2003). Não preenchimento do requisito objetivo. Inteligência do art. 7o, incisos I e II, e do art. 11, parágrafo

Ementa:
Agravo em execução. Pedido almejando reforma da decisão que indeferiu o indulto de pena. Decreto Presidencial no 11.302/2022. Sentenciado que cumpre pena pela prática, dentre outros, de crimes impeditivos (art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP, art. 16o, § 1o, IV, da Lei 10.826/2003). Não preenchimento do requisito objetivo. Inteligência do art. 7o, incisos I e II, e do art. 11, parágrafo único, ambos do aludido diploma infralegal. Agravo improvido.